Tribunal: TJDFT
Processo: 0732145-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto AGREX DO BRASIL S/A (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 203450272, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0716663-13.2020.8.07.0001, proposta em face de RENATO BARTZ TIETZ e MADALENA BARBOSA DE MEDEIROS (agravado/réu), que indeferiu o pedido formulado pela parte agravante/exequente de homologação do acordo apresentado e intimação da parte executada para seu cumprimento. Em suas razões recursais (ID 62444107), a parte agravante/exequente sustenta, em síntese, que se trata, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, com base em contrato de compra e venda de soja, em que os agravados, não obstante o vencimento do prazo, não entregaram qualquer volume das sementes adquiridas pela agravante. Alega que, no decorrer da ação, as partes firmaram acordo (ID 156153371, dos autos de origem), por meio do qual os agravados reconheceram e confessaram o débito no montante de R$ 2.341.636,63 (dois milhões, trezentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos) e assumiram obrigações. Argumenta que, diante disso, tendo em vista a expressa concordância de ambas as partes, requereram nos autos a homologação do acordo e suspensão do processo pelo prazo estabelecido para cumprimento das obrigações nele contidas, conforme item 23 da própria transação judicial. Aduz que, contudo, o juízo de origem decidiu pela impossibilidade de homologação, por entender que a homologação resultaria na extinção do processo de execução. Defende que o descumprimento do acordo torna ainda mais urgente a sua homologação, a fim de viabilizar o prosseguimento do cumprimento forçado nos autos de origem, com as penalidades previstas no termo. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a homologação da transação judicial pelo Juízo a quo e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 62444108). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido formulado pela parte agravante/exequente de homologação do acordo apresentado e intimação da parte agravada/executada para seu cumprimento. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.